Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. SEGURADO PORTADOR DE LINFOMA DE HODGKIN. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU 19/99. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.